Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-78.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000821-78.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: JULIO FERREIRA DO LAGO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DO FORNECEDOR DESPROVIDO. RECURSO DOS CONSUMIDORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por consumidores em face da concessionária de energia elétrica COELBA, diante de falha na prestação de serviço que culminou na queda de fio de alta tensão sobre imóvel residencial, provocando princípio de incêndio, destruição de bens, paralisação de atividade profissional e abalo moral. Os autores pleitearam danos materiais, morais e lucros cessantes. A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária, mas reduziu os valores pleiteados, indeferiu parte dos pedidos e aplicou multa por litigância de má-fé. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde objetivamente pelos danos causados pela queda do fio de alta tensão; (ii) estabelecer se restou comprovado o nexo causal entre o evento e os prejuízos sofridos; (iii) determinar se é devida a indenização integral por danos materiais e o reconhecimento dos lucros cessantes; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável a ambos os autores e o valor adequado da reparação; (v) examinar a presença de má-fé processual dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço público essencial, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de responsabilidade subjetiva.

4. A queda do fio de alta tensão, seguida de sobrecarga e princípio de incêndio, configura defeito na prestação do serviço, com nexo causal reconhecido pelas provas constantes nos autos, inclusive laudo do Corpo de Bombeiros.

5. Não há excludentes de responsabilidade configuradas, pois os supostos casos fortuitos alegados (vento, aves) integram os riscos do empreendimento (fortuito interno).

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada por ausência de prova inequívoca de dolo, sendo legítima a apresentação de notas fiscais com datas anteriores ao evento ou em nome de terceiros como forma de demonstrar o prejuízo.

7. Os lucros cessantes decorrentes da paralisação de salão de beleza domiciliar por quase um mês são devidos, e sua apuração deve ocorrer em liquidação de sentença com base na média de faturamento anterior.

8. O valor dos danos materiais deve ser fixado no total pleiteado (R$ 5.895,95), sendo indevida a exclusão parcial baseada em critérios excessivamente formais.

9. O dano moral é devido a ambos os autores, uma vez que o evento causou risco à integridade física, destruição de bens e paralisação de atividade profissional, afetando diretamente a dignidade e estabilidade emocional e financeira dos envolvidos.

10. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

11. Considerando o êxito integral dos autores em grau recursal, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente atribuídos à concessionária, com honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, incluindo os lucros cessantes a serem apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso provido (autores) e recurso desprovido (ré).

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos da CF/1988 e do CDC. 2. A queda de fio de alta tensão, seguida de sobrecarga e incêndio, configura defeito na prestação do serviço e enseja reparação integral dos danos. 3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, não configurado pela simples apresentação de notas fiscais consideradas imprecisas. 4. Os lucros cessantes decorrentes da interrupção da atividade profissional em virtude do evento danoso são devidos e devem ser apurados em liquidação de sentença. 5. A indenização por danos morais é devida a ambos os autores quando configurado abalo psicológico relevante e prejuízo à atividade profissional, devendo ser fixada em valor compatível com a gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CC, arts. 402 e 405; CPC, arts. 80 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8001192-24.2022.8.05.0104, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 03.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000821-78.2019.8.05.0229, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
JÚLIO FERREIRA DO LAGO E ROSIMEIRE CAETANO DOS SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JÚLIO FERREIRA DO LAGO e ROSIMEIRE CAETANO DOS SANTOS
, reformando-se a sentença de primeiro grau, nos termos do voto condutor adiante proferido.

Sala das sessões.

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça